Tribunal: CARF
Processo: 10980.001837/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.001837/2009-80 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.178 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de março de 2024 Assunto
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Recorrente
Recorrente
OSMAR HEBERLE Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações de informações conforme quesitos apontados no voto do relator.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado), Honório Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente, justificadamente, o
conselheiro Wilsom de Moraes Filho.

Relatório

A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 06-34.027 - da 4a Turma da DRJ
em Curitiba/PR (fls. 27 e segs.).
Por meio da Notificação de Lançamento de fls. 13 a 17, exigem-se do contribuinte os
montantes de R$ 3.535,16 de imposto, R$ 707,03 de multa de mora de 20% e encargos
legais, relativos ao exercício 2005, ano-calendário 2004.
A autuação, originada da revisão da declaração de ajuste anual (fls. 22 a 25), constatou
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte, R$ 12.859,58, por falta de
comprovação do recolhimento.
Ocorreu, ainda, ajuste no valor dos rendimentos tributáveis, alterando-se o valor
declarado de R$ 80.300,35 para R$ 46.241,70.
Cientificado, em 30/01/2009 (fl. 26), o contribuinte apresentou, em 27/02/2009, por
intermédio de procurador (fl. 18), a impugnação de fls. 03 a 12, acatada como
tempestiva pelo órgão de origem (fl. 26), alegando, em preliminar, a nulidade do
lançamento, por falta de ciência do Termo de Verificação Fiscal, mencionado na
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001837/2009-80
Fl. 52
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001837/2009-80

autuação como parte integrante da Notificação de Lançamento e não enviada ao
impugnante.
Relaciona as páginas que compõem a autuação, num total de cinco (fls. 13 a 17), que
não incluem o referido Termo. Aduz que sem esse documento se torna impossível saber
a origem do valor de rendimentos alterado, haja vista que o Demonstrativo de Apuração
do Imposto Devido (fl. 16) não explica absolutamente nada.
Acrescenta que ao buscar obter maiores esclarecimentos junto à Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) foi informado de que a Notificação de Lançamento não possuía
qualquer outro documento, sequer o Termo de Verificação Fiscal, por se tratar de
procedimento eletrônico.
Questiona a inexistência de qualquer outro documento, uma vez que, na fase
preparatória do lançamento, teria apresentado documentos à autoridade autuante.
Motivo pelo qual reforça a absoluta nulidade da Notificação de Lançamento combatida,
por flagrante impossibilidade de defesa, diante da ausência de informações prestadas
pela RFB.
No que se refere ao imposto de renda retido na fonte salienta que consignou, na
declaração de ajuste anual, R$ 12.859,58 a esse título, com base nas informações
prestadas pela Vara do Trabalho de São José dos Pinhais. Contudo, verificado o
equívoco por parte dessa instituição, foi lavrada a Certidão de fl. 21, confirmando o
alegado e a inexistência de retenção desse valor.
Em seguida, discorre sobre a inclusão dos juros moratórios havidos na ação judicial,
movida contra o Banco do Brasil, na base de cálculo do imposto, que considera
indevida, sustentando esse arrazoado em dispositivos legais que menciona e transcreve.
Argumenta incorreção no demonstrativo de apuração do imposto que não teria
considerado o direito ao desconto simplificado (20%), de acordo com a opção da
declaração de ajuste anual em modelo simplificado.
Condena, ainda, suposta inclusão dos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na
fonte, com alíquota diferenciada, no cálculo do ajuste anual, originando sobrecarga
tributária ao interessado.
Ao final, requer: insubsistência da autuação, e exclusão dos valores delineados na
impugnação, realização de diligências necessárias para esclarecer a verdade dos fatos, e
pugna pela juntada posterior de provas para perfeito deslinde da questão.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Preliminarmente, não há que se falar em nulidade do lançamento, porquanto
observados, quando da lavratura do auto de infração, todos os requisitos previstos no
art. 10 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que disciplina o processo
administrativo fiscal:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
30 (trinta) dias;
VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Por sua vez, o art. 59 do mesmo dispositivo legal, enumera os casos que acarretam a
nulidade do lançamento:
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001837/2009-80

Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões, se verificadas, não importarão
em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo,
salvo se este lhes houver dado causa, nos termos do art. 60 do mesmo diploma legal:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
No caso em pauta, considerando que a infração do imposto de renda retido na fonte se
encontra claramente descrita e fundamentada na autuação (fl. 15), contando, inclusive,
com a concordância do contribuinte, e que o ajuste no total dos rendimentos tributáveis
não resultou em prejuízo para o impugnante, haja vista ter sido reduzido o total de
rendimentos tributáveis de R$ 80.300,35 para R$ 46.241,70, entende-se que não há o
que sanar no procedimento fiscal.
Pelo mesmo motivo, de que o ajuste dos rendimentos tributáveis foi benéfico para o
contribuinte, ficam prejudicadas as argumentações sobre inclusão indevida de juros e
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na base de cálculo do ajuste anual. Saliente-
se também que, ao contrário do que entendeu o impugnante, constou do Demonstrativo
de Apuração do Imposto Devido (fl. 16) a dedução do desconto simplificado, no limite
legal para o exercício 2005, de R$ 9.400,00.
Desse modo, não pode prosperar a argüição preliminar, no sentido de obter a nulidade
do lançamento.
Analisando-se os demais aspectos preliminares do processo, consoante disposto no art.
17 do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação do art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, considera-se não impugnada a parte do lançamento com a qual o
contribuinte concorda, no caso, glosa do imposto de renda retido na fonte, R$
12.859,58.
Quanto à realização de perícia, cumpre esclarecer que os seus requisitos essenciais
encontram-se dispostos no art. 16, IV do Decreto no 70.235, de 1972, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 9 de dezembro de 1993 (IV as diligências, ou
perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as
justifiquem, com formulação de quesitos referentes aos exames desejados, assim como,
no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito.),
destacando-se que o § 1o do mesmo art. 16 estabelece que se considera não formulado o
pedido que não atender a tais requisitos (Considerar-se-á não formulado o pedido de
diligência ou perícia que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art.
16.).
No caso em análise, não foi identificado e nem qualificado o perito da parte interessada,
tampouco expostos motivos que justificassem a produção de prova pericial ou
formulados quesitos referentes aos exames desejados, devendo-se, em rigor, considerar
não formulado o pedido de perícia.
No tocante à produção de provas por parte do contribuinte, o § 4o do art. 16, § 4o do
Decreto no 70.235, de 1972, acrescido pelo art. 67 da Lei no 9.532, de 10 de dezembro
de 1997, estabelece que deve ocorrer juntamente com a impugnação, precluindo o
direito do interessado de fazê-lo em outra ocasião, ressalvada a impossibilidade por
motivo de força maior, quando se refira a fato ou direito superveniente ou no caso de
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Nesse sentido, a ressalva legal relativa à prova documental permitiria, comprovados os
pressupostos do § 4o do art. 16 citado, a juntada posterior, o que, porém, o interessado
não efetuou até a presente data. Saliente-se que a ressalva também não prevê a
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001837/2009-80

possibilidade de concessão de prazo adicional, mas apenas ampara uma eventual
complementação documental que seria analisada em face de uma hipótese concreta, o
que sequer se materializou no presente caso.
Isso posto, voto no sentido de não acolher a preliminar de nulidade e, no mérito,
considerar não impugnada a glosa do imposto de renda retido na fonte do lançamento
com a qual o contribuinte concorda, e procedente a parte impugnada do lançamento,
mantendo a exigência consignada na autuação

Cientificado da decisão de primeira instância em 09/11/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 09/12/2011, Recurso Voluntário, fl. 39, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que os valores recebidos acumuladamente devem ser tributados no regime de
competência, pugna pela não incidência do imposto sobre os juros de mora, direito de mudar
para o modelo simplificado da DAA, alega erro no cálculo o IRRF dedutível na declaração.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

De uma análise inicial da questão posta, tem-se que as verbas em comento
referem-se a rendimentos do trabalho assalariado supostamente pagos acumuladamente em
decorrência de reclamatória trabalhista.
Desta forma, com vistas a possibilitar melhor entendimento e análise das verbas
recebidas, inclusive acerca de sua natureza de recebimentos recebidos acumuladamente, entendo
necessário que os presentes autos sejam baixados em diligência junto à unidade de origem da
Receita Federal, para que o contribuinte seja intimado a apresentar, no mínimo:
1) Planilhas que indiquem e descriminem os valores mensais, e os meses a que
correspondem, juros, correção monetária, os quais somados compuseram o
montante recebido. As planilhas devem ser as constantes do processo judicial
ou, na impossibilidade disso, que sejam comprovadamente hábeis e idôneas a
demonstrar os valores.
2) Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para que se discrimine o montante total recebido em suas verbas
mensais.
De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2001-000.178 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.001837/2009-80

Fl. 56
DF CARF MF
Original